Tribunal: STF
Processo: ARE 1546283
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição de Tutela Provisória Incidental protocolizada por Paulo Emmanuel do Nascimento (Petição/STF n. 48.789/2026), na qual se sustenta a ocorrência de erro material e duplicidade de decisões nestes autos.
O requerente alega, em síntese, que, após decisão monocrática em 19/05/2025, o trânsito em julgado teria se operado, tornando indevida a nova decisão proferida em 20/03/2026. Pugna pela imediata certificação da coisa julgada e baixa dos autos, especialmente em razão de sua idade avançada e da intervenção na serventia extrajudicial da qual é titular.
É o relatório.
Decido.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano (periculum in mora), conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. No caso sob exame, verifica-se que a pretensão do requerente não encontra amparo na realidade processual dos autos.
O exame do caderno processual revela, em verdade, que a insurgência parte de premissa equivocada.
Diferente do alegado, não houve repetição de ato processual por falha. O feito originou-se da interposição de dois recursos extraordinários com agravo distintos: um manejado pelo Estado do Paraná (eDoc. 40) e outro pela PARANÁPREVIDÊNCIA (eDoc. 38).
A decisão de 19/05/2025 (eDoc. 87) apreciou o agravo do Estado, enquanto a decisão de 20/03/2026 (eDoc. 149) julgou o agravo da autarquia previdenciária.
Embora ambas as decisões tenham chegado à mesma conclusão jurídica — a negativa de seguimento aos recursos pela aplicação das Súmulas 279 e 280/STF e pela harmonia com a jurisprudência desta Corte — elas referem-se a insurgências de recorrentes distintos.
O lapso temporal entre as duas decisões não tem o condão de anular a necessidade de julgamento de ambos os recursos interpostos.
A pretensão de retroagir o trânsito em julgado a maio de 2025 colide com a definição de coisa julgada material prevista no art. 502 do Código de Processo Civil, que a define como a autoridade que torna imutável a decisão “não mais sujeita a recurso”.
A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal orienta que a coisa julgada apenas se aperfeiçoa com o exaurimento efetivo de todos os prazos recursais. 
Portanto, enquanto pendente o julgamento do recurso extraordinário com agravo interposto por PARANÁPREVIDÊNCIA, não há que se falar em formação da coisa julgada material, ainda que de forma fracionada. Somente após a publicação da última decisão (20/03/2026) e o decurso do respectivo prazo é que se viabiliza a baixa definitiva.
Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito alegado, uma vez que o processamento seguiu a necessidade de entrega da prestação jurisdicional a ambos os recorrentes. Pedidos de tutela que ignoram a realidade dos fundamentos da inadmissão recursal carecem de plausibilidade.
Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e 932, II, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido.
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente